Tribunal: TJDFT
Processo: 0007895-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007895-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, rejeitando-os sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias, bem como da ADI 5348, que reafirmou o entendimento firmado no citado recurso extremo, o exequente pugna pelo prosseguimento ao feito (ID 16773093). A suspensão do feito foi revogada ao ID 16087301. Na mesma decisão de ID 16029851 foi deferida a pretensão de desistência da renúncia do anuente FRANCISCO VIANEZ SIQUEIRA MELO. O substituto processual anuente FRANCISCO VIANEZ SIQUEIRA MELO anuiu ao acordo de ID 9349022. O processo está na fase de elaboração dos cálculos em relação ao anuente FRANCISCO VIANEZ SIQUEIRA MELO. É o relatório. Decido. Destaca-se que, quanto ao anuente FRANCISCO VIANEZ SIQUEIRA MELO, o saneamento do feito foi realizado ao ID 9348928, a afiliação o sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação (ID 9348883 – p.3 e o vínculo dele com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de ID 9348883 – p.10. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelas certidões de ações cíveis juntadas ao ID 9348883 – p. 38-40. Isso posto: Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes ao anuente FRANCISCO VIANEZ SIQUEIRA MELO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 9348698, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID 16773093 e deferido ao ID 9348928. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais (não anuentes) será apreciado posteriormente. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador